Tribunal: TJES
Processo: 5004231-27.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-27.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX LACERDA DE AMORIM e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Civil. Julgamento Antecipado do Pedido. Art. 355 do CPC. Cerceamento do Direito de Defesa
caracterizado
. Necessidade de
dilação probatória
. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Sentença anulada. Recurso provido.

1.

O julgamento antecipado do pedido não configura cerceamento do direito de defesa quando se aplica o art. 355 do CPC, que autoriza a sentença com resolução de mérito nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel e não houver requerimento de provas.

2. No caso em tela, a sentença foi proferida após a réplica dos apelantes, sem que o feito fosse saneado ou as partes intimadas para manifestação sobre a produção de provas.

3. A decisão que conclui pela improcedência do pedido autoral por falta de comprovação de fatos constitutivos, sem oportunizar a fase de instrução probatória, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A instrução probatória é essencial, especialmente quando a revisão de encargos contratuais é fundamentada em alegações de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia da Covid-19. Precedentes do STJ reforçam a necessidade de prova concreta e objetiva para a revisão contratual.

5. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão central é saber se o julgamento antecipado do pedido caracterizou, no caso, cerceamento do direito de defesa.

O julgamento antecipado do pedido não constitui cerceamento do direito de defesa quando se aplica o art. 355 do CPC, que dispõe,
in litteris
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Nesse contexto, o juiz pode proferir sentença com resolução de mérito em situações onde não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que o processo já está suficientemente instruído, permitindo que a decisão seja tomada com base nas evidências apresentadas, ou quando o réu é revel, com fulcro na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

O ilustre magistrado singular, na hipótese vertente, proferiu a sentença de mérito id 7595704 após apresentada a réplica pelos Apelantes, sem antes sanear o feito ou intimar as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas.

Todavia, conquanto tenha entendido pela desnecessidade de provas, consignou-se na sentença que o aumento nas prestações em decorrência da alta do IGP-M, notadamente no período da pandemia, não ensejaria, de forma automática, a conclusão acerca da onerosidade excessiva, “
a qual deve ser comprovada casuisticamente
”, além da ausência de comprovação de afetação dos rendimentos e da capacidade financeira:

“É cediço que a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes – tanto no âmbito material como na esfera processual – especialmente quando o evento superveniente e imprevisível não se encontra no domínio da atividade econômica do fornecedor.

Além disso, a alta do IGP-M decorrente da pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada, de forma abstrata, para justificar a revisão de todo e qualquer contrato de execução diferida que estabeleceu o referido índice como critério de correção monetária. O superveniente aumento nas prestações, em decorrência da alta do IGP-M,
não induz, automaticamente, onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada casuisticamente
.

(...)

Ademais, há de se levar em consideração que
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus rendimentos foram substancialmente afetados
, com perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes do contrato, se contrastadas com as prestações periódicas inerentes à vida de qualquer indivíduo (plano de saúde, energia, internet, etc).

Tal comprovação, não realizada, poderia corroborar com a revisão da obrigação financeira para se adaptar à nova realidade econômica e reestabelecer o equilíbrio perdido.

Portanto, não há de se falar na alteração do reajuste contratualmente previsto, mantendo-o em relação às parcelas vencidas e vincendas.” (grifei)

O julgamento antecipado do pedido, sem que tenha havido a oportunidade da instrução processual, apresenta-se incompatível com a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório e não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, concluir-se pela improcedência da pretensão autoral com base na ausência de provas, sem a prévia oportunidade da dilação probatória, infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

Acrescente-se, ainda, o relevo da instrução probatória no caso dos autos, uma vez que a revisão de encargos em razão do extraordinário aumento do IGP-M no período pandêmico causado pela Covid-19, substituindo-o por outro, a exemplo do IPCA, deve estar apoiada
em elementos probatórios concretos e objetivos, não sendo suficiente a alegação genérica de desequilíbrio econômico-financeiro
contratual
, de modo que o exame será realizado em de modo singular.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ARTS. 317, 397 E 478, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. GRAVE CRISE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. MOTIVO INSUFICIENTE. CONCESSÃO ANTERIOR DE ISENÇÕES E PARCELAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, CONFORME TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em síntese, na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de consignação de valores, visando à redução temporária dos aluguéis e encargos de locação, em razão da pandemia da Covid-19. 2. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. 3. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes.
4. Por mais grave que seja a pandemia decorrente da Covid-19, com inequívoca interferência na vida patrimonial de grande parte dos brasileiros, esse fato, por si só, não importa na alteração da balança do contrato, ainda mais se a parte contratada se comprometeu a reequilibrar o contrato, como aconteceu no caso em questão.
5. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual
.
6. Na hipótese, o Tribunal recorrido demonstrou que não existiu o desequilíbrio contratual alegado até mesmo em decorrência do êxito da parte em mitigar os efeitos da pandemia, ao reduzir e até mesmo isentar o valor do aluguel em determinados meses. 7. Não se mostra razoável em sede de recurso especial ocorrer a intervenção do Poder Judiciário para revisar o contrato firmado entre as partes, sob a justificativa de “motivos imprevisíveis” e “eventual onerosidade excessiva”, se nem ao menos houve essa comprovação pela agravante em instâncias inferiores. 8. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.167.162/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 – grifei)

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese autoral de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a instrução processual, possa se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)